Tribunal: TJMT
Processo: 1001317-27.2025.8.11.0044
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001317-27.2025.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLAUBER DIAS DOS SANTOS - CPF: 039.070.601-99 (RECORRENTE), ALEXANDRE DANTAS EMILIANO - CPF: 030.886.811-09 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ÔNUS DA PROVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao reformar sentença terminativa e aplicar a teoria da causa madura, a condenou à reparação de danos materiais e morais decorrentes de transação PIX não autorizada. A embargante alega omissão e contradição, sustentando a ocorrência de supressão de instância por não ter tido a oportunidade de produzir provas técnicas em primeiro grau, dado que o processo foi extinto prematuramente por complexidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação da teoria da causa madura configura contradição ou supressão de instância quando a condenação se baseia na ausência de prova que o réu, em uma relação de consumo, deveria ter produzido em primeiro grau; e (
ii
) se os embargos possuem caráter manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há contradição ou omissão no julgado. A aplicação da teoria da causa madura foi devidamente fundamentada na preclusão do direito da embargante de produzir prova, uma vez que, como fornecedora em uma relação de consumo, tinha o ônus de apresentar, com sua contestação, toda a documentação técnica (logs,
IP, etc.
) para comprovar a regularidade da transação.

4.
A alegação de supressão de instância não se sustenta,
pois
a embargante teve a oportunidade processual para produzir suas provas, mas optou por uma tese de defesa que se mostrou vencida. A tentativa de reabrir a fase instrutória configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não é sanável pela via dos embargos.

5.
Os argumentos da embargante visam exclusivamente à rediscussão do mérito já decidido e à reabertura de uma fase processual preclusa, o que caracteriza o propósito manifestamente protelatório do recurso e justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não configura supressão de instância ou contradição a aplicação da teoria da causa madura para julgar o mérito em desfavor do fornecedor que, em relação de consumo, teve a oportunidade de juntar provas documentais em sua defesa, mas não o fez, operando-se a preclusão de seu direito de instruir o feito. 2. A oposição de embargos de declaração com o intuito de rediscutir

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1001317-27.2025.8.11.0044

Embargante
: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A e COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

Embargado
: GLAUBER DIAS DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A e COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO opôs Embargos de Declaração (ID 351103372/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 349650394/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi: a) contraditória/omissa, pois aplicou a teoria da causa madura e julgou o mérito com base na ausência de provas técnicas (registros de IP, geolocalização etc.), quando a sentença de primeiro grau havia justamente extinto o feito por reconhecer a necessidade de dilação probatória, o que teria impedido a embargante de produzir tais provas; b) incorreu em
error
in procedendo
, pois a aplicação da causa madura, nesse contexto, configurou supressão de instância e violação ao contraditório.

As
contrarrazões
foram apresentadas (ID 352023366/PJe2) argumentando que: a) os embargos constituem mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito; b) a causa estava madura para julgamento, pois o momento para a embargante juntar as provas documentais técnicas era na contestação, mas optou por se escudar na tese de complexidade; c) a não apresentação das provas configura descumprimento do seu ônus probatório, e não uma lacuna que impede o julgamento; e d) não houve supressão de instância, mas sim a aplicação das consequências da preclusão.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Vícios (omissão e contradição).

Não há omissão ou contradição no acórdão embargado. O julgado foi claro ao afastar a necessidade de perícia técnica complexa e, ao mesmo tempo, aplicar a teoria da causa madura para julgar o mérito. A decisão fundamentou-se na aplicação das regras de distribuição do ônus da prova em relações de consumo, onde cabe à instituição financeira, por força do art. 14, § 3o, do CDC e da Súmula 479 do STJ, comprovar a regularidade da transação ou a culpa exclusiva do consumidor.

A embargante teve a oportunidade processual de juntar aos autos, junto à sua contestação, todas as provas documentais que detinha para comprovar a segurança de seus sistemas, como logs de acesso, registros de IP, geolocalização e outros dados técnicos. Contudo, optou por basear sua defesa na tese de incompetência do juízo por complexidade,
abrindo mão de
produzir a prova que lhe incumbia.

A causa estava madura para julgamento não por exaurimento da fase de instrução fática, mas porque a questão de direito (ônus da prova) e a prova documental presente (ou ausente, por inércia da parte que deveria produzir) eram suficientes para a formação do convencimento do colegiado. A menção no acórdão à "não juntada" de documentos técnicos não cria uma contradição, mas sim constata o descumprimento do ônus probatório da embargante, o que, por si só, é fundamento para a procedência do pedido do consumidor.

Portanto, a decisão embargada não está contaminada com vício de omissão
ou contradição
.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

“Art. 48// Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)”

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios. A alegação de supressão de instância e a tentativa de reabrir a fase de instrução configuram mero inconformismo com a correta aplicação das regras sobre ônus da prova e preclusão. A embargante teve a devida oportunidade para se defender e produzir suas provas no momento processual adequado e, ao não
fazê-lo
, assumiu o risco de uma decisão desfavorável baseada no conjunto probatório dos autos.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Esclarecimento adicional.

Como já apontado, a decisão embargada não apresenta omissão ou contradição ou qualquer outro vício que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

A título de esclarecimento, para que não pairem dúvidas, é importante ressaltar que a conclusão do acórdão pela desnecessidade de perícia técnica complexa não se confunde com a dispensa do ônus probatório da instituição financeira de demonstrar, por meios documentais que ela própria detém, a regularidade da operação e a inexistência de falha no serviço.

Afastar a complexidade da causa significa entender que a lide pode ser resolvida com as provas já produzidas ou que poderiam ser facilmente produzidas pelas partes, sem a intervenção de um perito judicial. A embargante, como detentora da tecnologia e dos registros das operações, tinha o dever e a oportunidade de trazer aos autos os documentos comprobatórios de sua tese defensiva. Ao optar por não
fazê-lo
, focando em uma preliminar de incompetência que foi rechaçada, sujeitou-se aos efeitos de sua inércia probatória.

Dessa forma, não houve supressão de instância, mas a aplicação regular da teoria da distribuição do ônus da prova, que levou à condenação da parte que não se desincumbiu de provar o fato impeditivo do direito do autor.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026